Tribunal: STF
Processo: ARE 1468476
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ementado nos seguintes termos:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR ESTADUAL. ADMISSÃO NO SERVIÇO PÚBLICO, SEM CONCURSO, ANTES DA CF/88. POSSIBILIDADE. TRANSMUDAÇÃO DO SERVIDOR NÃO ESTABILIZADO PARA CARGO EFETIVO SOB REGIME ESTATUTÁRIO. EFICÁCIA DA TRANSMUDAÇÃO AO TEMPO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. VINCULAÇÃO AO REGIME VIGENTE, NA FORMA DA SÚMULA 359 DO STF. SEGURANÇA JURÍDICA TUTELADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ILEGALIDADE DA PENSÃO CONCEDIDA COM BASE NO CARGO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA” (eDOC 7 – ID: 471e8edb, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; e 37, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o cálculo do valor da pensão por morte deve ser realizado com base na remuneração do cargo de Auxiliar Técnico, e não na do cargo de Técnico da Fazenda Estadual.



    Sustenta-se que o instituidor da pensão foi beneficiado irregularmente com TRANSPOSIÇÃO DE CARGO de Auxiliar de Serviço para Técnico da Fazenda Estadual, ferindo a regra do concurso para ingresso em cargos públicos (...) e que, na espécie, (...) houve clara transposição de cargos, na medida em que, NO ANO DE 2005, ele passou do cargo de Auxiliar Técnico (Tabela Geral) para o cargo de Técnico da Fazenda Estadual (Grupo TAF), sem a necessária submissão a concurso público (eDOC 9 – ID: 23d99306, p. 5-8).



    Argumenta-se que a norma que autorizou a transposição ao cargo de Técnico da Fazenda Estadual (a Lei Complementar nº 62/2005) é inconstitucional, por ofensa à regra do concurso público (eDOC 9 – ID: 23d99306, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência a admitir a transposição do servidor entre cargos públicos distintos, desde que preservada a similitude entre as atribuições, a equivalência salarial e os requisitos de escolaridade para ingresso nos cargos envolvidos. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:  



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. REFORMULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL. TRANSPOSIÇÃO DO CARGO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL PARA O CARGO DE TÉCNICO DA RECEITA FEDERAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.915/1999 E LEI FEDERAL 10.593/2002. TRANSFORMAÇÃO DO CARGO DE TÉCNICO DA RECEITA FEDERAL EM CARGO DE ANALISTA-TRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REDISTRISTRIBUIÇÃO DE CARGOS DA SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. LEI FEDERAL 11.457/2007. AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA TRANSFORMAÇÃO A OUTROS CARGOS INICIALMENTE NÃO CONTEMPLADOS. EMENDA PARLAMENTAR. PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO. VETO. SUPERAÇÃO DO VETO. LEI FEDERAL 11.907/2009. 1. A reestruturação de cargos públicos pressupõe a similitude entre as atribuições, a equivalência salarial e a identidade dos requisitos de escolaridade para ingresso nos cargos envolvidos. A transposição do cargo de Técnico do Tesouro Nacional para o cargo de Técnico da Receita Federal (Art. 9º da MP 1.915/1999 e Art. 17 da Lei 10.593/2002) não implicou em alteração substancial das atribuições dos cargos em questões. Constatada a absoluta identidade de atribuições e padrão remuneratório, a alteração tão somente do nível de escolaridade exigido para ingresso na carreira não implica, consideradas as particularidades do caso concreto, em provimento derivado de cargo público. 2. A transformação do cargo de Técnico da Receita Federal em cargo de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil se mostra compatível com a Constituição Federal ante a similitude entre as atribuições e a identidade dos requisitos de escolaridade. Equivalência salarial. Comparação inaplicável. Constitucionalidade. Precedentes. 3. Mostra-se ofensivo à isonomia e à eficiência administrativa a não inclusão do cargo de Analista Previdenciário dentre os cargos transformados em Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil. Distinções e particularidades quanto ao requisito da equivalência salarial. Interpretação conforme sem redução de texto. 4. É inconstitucional, porque ofensiva à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo, a ampliação, via emenda parlamentar, dos cargos inicialmente previstos na estreita transformação de cargos enunciada na redação original do Art. 10, II da Lei 11.457/2007. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.616 julgada improcedente. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.151 julgada parcialmente procedente. Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.966 julgada procedente, referendando-se a medida cautelar anteriormente deferida” (ADI 4151, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 31.01.2024 – grifo nosso)  



    Não há, pois, vedação absoluta na transposição entre cargos público, sendo necessária a avaliação, no caso concreto, se a legislação que autoriza a transformação mantém o núcleo essencial das atribuições, remuneração e nível de escolaridade.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 62/2005 e Decreto Estadual 12.716/2007), assegurou à recorrida, beneficiária de pensão por morte, o cálculo do benefício com base na remuneração do cargo para o qual ocorrida a transposição impugnada, de maneira a reconhecer a ausência de violação à regra do concurso público e a preservar a segurança jurídica no recebimento da pensão com base nas regras vigentes à época em que falecimento do segurado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No caso em apreço analisa-se a pensão por morte decorrente de segurado falecido que fora admitido no serviço público em 15.10.1987, no cargo de Auxiliar de Serviço Classe "A", tendo, posteriormente, sido transmudado do extinto cargo ao de Técnico da Fazenda Estadual, o que se deu através do Decreto Estadual 12.716, de 08 de agosto de 2007, com supedâneo na Lei Complementar Estadual nº 62/2005. 



    Pois bem. A Lei Estadual nº 4.546/92 reuniu no regime único estatutário os servidores concursados (art. 5º, I), os “servidores” celetistas concursados (art. 5º, II), os servidores estabilizados pelo ADCT (art. 5º, III) e todos servidores admitidos no serviço público até a publicação da lei (art. 5º, IV).



    (...)



    Percebe-se, assim, que o regime próprio de previdência não está franqueado apenas aos servidores admitidos pela via do concurso público.



    (...)



    É relevante ressaltar que, mesmo na hipótese de inconstitucionalidade de lei estadual que estende o regime estatutário aos empregados celetistas contratados por prazo determinado e sem concurso público, o STF tem prestigiado a segurança jurídica ao resguardar a situação consolidada dos que já se encontram aposentados ou que já reuniram os requisitos para aposentadoria (...)



    No caso em apreço, verifica-se que a Administração Pública Estadual não instaurou processo administrativo disciplinar para desconstituir a situação jurídica do ex-segurado, que fora beneficiado por um ato de reenquadramento no ano de 2007, sendo que, posteriormente, preencheria os requisitos da aposentadoria, passando à inatividade com os proventos no cargo público que ocupava naquele momento.



    Ora, mais de treze anos depois da transmudação, e quando o servidor já havia reunido os requisitos para aposentadoria, a qual foi inclusive concedida por ato formal da Administração, é que surge o indigno pronunciamento da Fundação Piauí Previdência dando conta da ilegalidade da situação funcional do ex-segurado, a qual foi reconhecida pelo Tribunal de Contas Estadual, tudo sem oportunizar defesa aos beneficiários. Nessas circunstâncias, a pretensão da Administração esbarra nos princípios do devido processo legal e da proteção da confiança. 



    A despeito do precedente deste Tribunal de Justiça citado pelos impetrados, pelo qual foi obstada a aposentadoria no cargo efetivo que o servidor ingressara sem concurso público, as decisões mais recentes desta Corte estão alinhadas ao posicionamento dos tribunais superiores que prestigiam a segurança jurídica dos servidores que já alcançaram os requisitos legais para o benefício (...)



    Portanto, pelas mesmas razões de segurança jurídica e de devido processo legal, não tem legitimidade o ato de invalidação da aposentadoria do ex-segurado que, à época, reuniu os requisitos para auferir o benefício no cargo de técnico da fazenda, sendo que o antecedente reenquadramento teve respaldo na legislação estadual então vigente e foi mantida pelo ente público por vários anos, com efeitos até o pedido administrativo de pensão formulado pela cônjuge (ora impetrante), tratando-se de situação já consolidada, não sujeita a ato tardio de invalidação. 



    Em resumo, era no cargo de Técnico da Fazenda Estadual que o servidor segurado contribuía ao regime próprio da previdência social no momento em que preencheu os requisitos para a aposentadoria, tratando-se situação fática protegida pelos princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da confiança. 



    A par de tais circunstâncias, se afigura evidente o direito da impetrante à pensão por morte com base nos proventos do cargo público que o seu falecido cônjuge ocupava ao tempo da aposentadoria, em perfeita sintonia com a Constituição Federal e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Sem embargos, incide no benefício a forma de cálculo prevista no regime constitucional vigente à data do óbito do servidor segurado” (eDOC 7 – ID: 471e8edb)



    Assim, verifica-se que o acórdão não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que ausente automática inconstitucionalidade da transposição narrada nos autos.



    No mais, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, tendo em vista a necessidade de se analisar e interpretar a legislação que realizou a transposição de cargos públicos, de maneira a verificar a similitude de atribuições remuneração e requisitos de escolaridade. Desse moto, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Pensão por morte. Transposição de cargos. Decadência. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1219010 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.05.2020 – grifo nosso)  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Transposição de cargos. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1458853 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.01.2024 – grifo nosso)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei Complementar nº 272/17 do Município de Macaé/RJ. Transformação do cargo de “Assistente Jurídico” no cargo de “Advogado Municipal”. Ausência de identidade entre as atribuições. Transposição de cargos constatada pelo Tribunal de Origem. Inconstitucionalidade. Súmula Vinculante nº 43. Agravo improvido. 1. A transformação de cargos públicos, com ascensão funcional de servidores públicos e alteração de atribuições, denota clara afronta à exigência da prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público, além de violação dos princípios da igualdade, da impessoalidade e da moralidade administrativa. Precedentes (Rcl nº 8.222-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/5/15; ADI nº 4.143, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19; ADI nº 5.817, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/5/20; ADI nº 248, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 8/4/94; ADI nº 6.999, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/3/22). 2. Nos termos da Súmula Vinculante nº 43, “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 3. Para divergir da conclusão do Tribunal de Origem acerca da alteração de atribuições entre os cargos, imperioso seria rever a interpretação de toda a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como reelaborar a moldura fático-probatória delineada nos autos, o que inviabilizaria o apelo extremo, nos termos das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 1334584 AgR-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.01.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente